Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708016-45.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO NASCIMENTO RAMOS APELADO: JOSEFA LUIZA DO NASCIMENTO RAMOS, JOSILEIDE DO NASCIMENTO RAMOS, JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA, MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS, MARCIA IONNE RAMOS BEHNKE, HENICLEY RAMOS SOUSA, IEDA COELHO MOURA, SELMA COELHO MOURA, MICAELE GONCALVES SENA, ESPOLIO DE SEVERINO GONCALVES RAMOS, TIAGO RODRIGUES RAMOS, GESSILENE RODRIGUES GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA LUIZA DO NASCIMENTO RAMOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante MARCIO NASCIMENTO RAMOS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de intempestividade do apelo. (ID 39849270). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator